Tribunal: STF
Processo: MS 23168
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE DETERMINARAM O FORNECIMENTO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA. RECUSA DE ENTREGA, POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S.A., SOB A INVOCAÇÃO DOS SIGILOS BANCÁRIO E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS EM QUE SE FUNDA A IMPETRAÇÃO. SIGILO BANCÁRIO QUE NÃO SE APLICA A DADOS INERENTES À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, ENQUANTO ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA, NEM A OPERAÇÕES QUE ENVOLVAM RECURSOS PÚBLICOS. OCULTAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE MOVIMENTAÇÕES INDIVIDUAIS DE CORRENTISTAS ADMITIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INVIABILIDADE DE INVOCAR SIGILO EMPRESARIAL PARA SONEGAR DOCUMENTO REQUISITADO POR ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO.



    1. Quando enfocados apenas dados operacionais da sociedade de economia mista, sem identificação de dados pessoais ou de movimentações individuais dos correntistas, não há falar em sigilo bancário como óbice ao fornecimento dos documentos de auditoria interna requisitados pelo TCU. Esse é o entendimento que se extrai dos princípios da publicidade e da transparência, além da exigência de prestar contas, inerentes, por imposição constitucional, ao atuar dos entes da administração pública direta e indireta.



    2. Na fiscalização empreendida na agência do Banco do Brasil S.A., em Santiago, capital do Chile, a equipe do TCU enfatizou que a entrega dos dois últimos trabalhos de auditoria interna deveria ser feita com a supressão, por meio de processo mecânico ou manual, dos dados pessoais dos correntistas. Esse proceder deixa claro o cuidado em preservar dados individuais dos correntistas, acobertados pela garantia do sigilo bancário, ao tempo em que evidencia a busca por amplo disclosure dos dados inerentes à atuação operacional e aos recursos de titularidade da sociedade de economia mista.



    3. Tampouco é possível divisar atuação voltada à devassa de dados pessoais de correntistas na fiscalização realizada em unidades do Banco do Brasil S.A. localizadas no Rio Grande do Sul. A requisição de relatórios de auditoria interna, nessas unidades, não estava endereçada ao exame de dados individuais de correntistas do banco estatal, que, de resto, não interessam ao controle externo, como reiteradamente se extrai de pronunciamentos do próprio TCU. 



    4. Operações creditícias que envolvam recursos públicos não estão abarcadas pelo sigilo bancário, sendo, em tais casos, possível que órgãos de controle solicitem os dados de tomadores dos créditos, de modo a conferir transparência à movimentação financeira, ao menos até o depósito nas contas particulares. Precedentes.



    5. No tocante ao sigilo empresarial, a questão resolve-se pelo compartilhamento dos dados com o TCU, solução que decorre da própria necessidade de conferir máxima efetividade a distintos vetores constitucionais - de um lado, o que impõe, tanto quanto possível, paridade de tratamento entre empresas estatais exploradoras de atividade econômica e empresas privadas e, de outro, os que estabelecem os deveres constitucionais de publicidade, transparência e prestação de constas. O compartilhamento de dados acobertados por sigilo empresarial, enquanto medida de concordância prática, está positivado nos arts. 85 a 88 da Lei nº 13.303/2016.



    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.